Tribunal: STF
Processo: RE 90937
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-10-11
Data de publicação: 1979-10-11

Ementa:
PROCESSUAL. Embargos de divergência. Admitida, no acórdão embargado, a divergência com acórdão do STF, e assim conhecido o recurso extraordinário, e todavia improvido pelas circunstâncias específicas de mérito, a oposição de embargos a esse acórdão exige a apresentação de divergência concernente a tais circunstâncias.